Tribunal: TCU
Processo: 009.004/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ato de aposentadoria enviado ao TCU, para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria de Eva Maria de Souza Sardinha, submetido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 7o, § 5o, e 11 da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar o ato de aposentadoria de Eva Maria de Souza Sardinha, tacitamente, registrado; 9.2. determinar a adoção das medidas necessárias à revisão de ofício do ato, devendo a unidade especializada observar as considerações expostas no voto desta deliberação; e 9.3. comunicar esta decisão à interessada e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).